Tribunal: TJDFT
Processo: 0719398-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. FRAUDE UTILIZADA COMO MEIO EXECUTÓRIO PARA SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL DA VÍTIMA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o-B e § 4o-C, inciso II, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a possibilidade de desclassificação do crime de furto qualificado pela fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático para o delito de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No crime de estelionato, a vantagem ilícita é obtida mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, circunstância que a leva a realizar ato voluntário de disposição patrimonial. No delito de furto mediante fraude, o ardil constitui mero meio executório para viabilizar ou facilitar a subtração do bem ou valor, inexistindo participação consciente da vítima.
4. Ainda que a contratação de empréstimo consignado tenha sido formalizada perante instituição financeira, o prejuízo patrimonial recai sobre a vítima quando a dívida fraudulenta gera obrigação de pagamento a ser por ela suportada, mediante descontos em seu benefício previdenciário, figurando a instituição bancária apenas como intermediária da operação.
5. Demonstrado que a fraude foi utilizada como meio para possibilitar a subtração de patrimônio de incapaz, inexistindo ato voluntário de disposição patrimonial por parte da vítima, revela-se inviável a desclassificação da conduta para o crime de estelionato.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 155 e 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 2057866, 0725640-52.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025. TJDFT, Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.